Tribunal: STF
Processo: HC 219744
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.9.2022 por Sabrina Aparecida de Oliveira, advogada, em benefício de Ubiratan Gomes da Rocha, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 726.593/SP, mas concedeu a ordem de ofício, para readequar a pena imposta ao paciente.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Jandira/SP (Ação Penal n. 0003252-70.2012.8.26.0299) à pena de três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 1º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal de natureza grave). Narrou-se na sentença condenatória:



    “Consta da denúncia que, em 5 de abril de 2012, por volta das 14h00, no interior de uma barraca de lanches à Rua Rondônia, nº 165-A, Vila Mercedes, nesta cidade de Jandira, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Jean Santos da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, conforme laudos às fls. 24, 43 e 79.



    Segundo apurado, a vítima Jean realizava serviços de alvenaria na barraca de lanches da testemunha Bianor Ferreira dos Santos e contratou o denunciado Ubiratan para auxiliá-lo. Na data em questão, acompanhado de seu irmão Ubirajara Gomes da Rocha, Ubiratan procurou por Jean, cobrando-lhe valores que entendia devidos por dias trabalhados anteriormente. 



    Jean informou-lhe que apenas poderia pagá-lo posteriormente, após o término do serviço. Irritado, Ubiratan se muniu de uma enxada e, aproveitando-se do descuido da vítima enquanto descia uma escada, desferiu-lhe um golpe com o instrumento, atingindo-o violentamente do lado esquerdo do crânio. O denunciado Ubiratan se evadiu, e terceiros providenciaram socorro a Jean. 



    Conforme laudos às fls. 24, 43 e 79, a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave, consistente em incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias, e perigo de vida ocasionado pelas lesões internas” (fls. 265-266, e-doc. 2).



    3. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 726.593/SP. Em 4.5.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, para readequar a pena imposta para um ano e oito meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 24.5.2022. 



    5. Em razão da concessão de habeas corpus de ofício no Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de origem julgou prejudicado o recurso especial interposto pela defesa do paciente.



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente na ação penal objeto desta impetração transitou em julgado em 26.7.2022. 



    6. A decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega “que não se pretende pela via do remédio constitucional discutir o mérito da ação penal original. Busca-se, apenas, eliminar a ilegalidade, a seguir apresentadas, que consubstancia ofensa literal a texto de lei e que, portanto, não exige nenhum tipo de discussão sobre o mérito e a prova dos autos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta a “ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois o E. STJ entendeu estar incorreto o cálculo da primeira fase dosimetria, no entanto aplicou novamente a pena incorreta” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o cálculo da fração aplicada está incorreto, haja vista que considerando que o crime qualificado (art. 129, § 1º), prevê pena mínima de 1 ano, com aumento de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, resultaria uma pena de 1 ano e 3 meses (15 meses) e não 2 anos, conforme aplicou o Desembargador. Assim requer a defesa que este erro material seja corrigido” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “o aumento de 1/8 é exacerbado, haja vista que as circunstâncias do crime são normais para espécie, bem como a lei não estabelece parâmetros específicos para o aumento da pena-base pela incidência de alguma circunstância de gravidade, mas, respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao delito, convencionou-se que o aumento pode consistir em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa” (fls. 3-4, e-doc.1).



    Enfatiza que “o paciente teve uma pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão e é primário e sem antecedentes, podendo-lhe ser concedido o regime inicial aberto. Analisando subjetivamente a vida pregressa do paciente verifica-se que o crime ocorreu quando tinha 21 anos de idade e atualmente com 30 anos não teve qualquer outro envolvimento criminal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que “a manutenção do regime semiaberto trará graves prejuízos ao paciente, que obviamente perderá seu emprego e será afetado pelas circunstâncias maléficas do cárcere” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “o fundamento de que o crime foi grave não é argumento suficiente para fixar regime mais severo. Além disso, a gravidade do crime já foi utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperar a reprimenda do recorrente, não podendo ser novamente utilizada para agravar o regime prisional. Outrossim, a mera alegação da gravidade em abstrato do crime não autoriza a fixação do regime mais severo, consoante entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Defende a “suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), considerando a pena inferior a dois anos e as circunstâncias judiciais autorizam a concessão do benefício. Ou seja, como estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 77, do Código Penal, a suspensão condicional da pena, que é direito subjetivo público do réu, se impõe” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, requer a concessão da liminar, tendo em vista o risco do paciente perder o seu emprego formal, para que seja concedida a redução das penas nos termos alhures, por fim, a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena ou a suspensão condicional da pena. 



    Ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 726.593/SP, mas concedeu a ordem de ofício, para readequar a pena imposta ao paciente para um ano e oito meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 24.5.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Na mesma linha são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 26.7.2022, antes de protocolizada a presente impetração, em 5.9.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em um ano na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    12. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara da comarca de Jandira/SP (Ação Penal n. 0003252-70.2012.8.26.0299) fixou a pena imposta ao paciente pelo crime de lesão corporal grave nos termos seguintes:



    “DOSIMETRIA 



    Na primeira fase, atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são negativas, considerando a prática do crime utilizando-se de arma branca. Igualmente, havendo duas qualificadoras, utilizo a do inciso II para estabelecer o preceito secundário e o fato de gerar incapacidade por mais de 30 dias como consequência negativa, nesta fase. As consequências são graves, considerando o fato de a vítima ter sofrido perda de massa encefálica, além de problemas de memória, ainda atuais. Assim, atento ao intervalo da pena, aumento a pena base em 3/6 fixando a pena base 3 anos de reclusão. 



    Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena. 



    Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. 



    Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, atento à gravidade dos fatos, além das circunstâncias negativas e a acentuada violência empregada, determino o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto. 



    Deixo de efetuar a substituição da pena nos termos do artigo 44 do Código Penal, em razão da prática do delito com violência, fato impeditivo da substituição nos termos do inciso I do dispositivo legal citado. No mesmo sentido, incabível a suspensão condicional da pena” (fl. 270, e-doc. 2). 



     



    13. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.



    14. Na decisão questionada, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, redimensionou a reprimenda imposta ao paciente, reduzindo o patamar de exasperação da pena-base. Tem-se na decisão do Ministro Ribeiro Dantas:



    “Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória: (…)



    Do excerto acima reproduzido, percebe-se que a pena-base foi exasperada pela valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime. 



    Com efeito, a existência de duas qualificadoras permite a utilização da não sopesada na tipificação da conduta como agravante ou na primeira fase da dosagem da pena como circunstância judicial desabonadora, nos moldes da pacífica jurisprudência desta Corte: (…)



    Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato da vítima ter sofrido perda de massa encefálica, além de problemas de memória, ainda atuais, justifica o incremento da básica pelas consequências do delito. 



    Nesse sentido: (…)



    Quanto à alegada ilegalidade na definição do patamar de incremento da básica, razão assiste à defesa. 



    Isso porque, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 



    De fato, ‘o quanto de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena’ (REsp 1599138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). 



    In casu, considerando o intervalo de apenamento do crime de lesão corporal qualificada e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a desproporcionalidade do incremento da pena em 2 anos, sendo bastante o seu incremento em 1 ano, fixando-se a pena-base em 2 anos de reclusão. 



    Quanto ao tema, o seguinte julgado: (…)



    Por outro lado, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise, onde resta configurada a confissão qualificada. 



    A fim de corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes: (…)



    Passa-se, pois, à nova dosagem da pena. 



    Partindo-se da pena-base de 2 anos de reclusão, deve ser a reprimenda reduzida em 1/6 na etapa intermediária, o que implica pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a qual deve ser tornada definitiva, à míngua de circunstâncias a serem sopesadas. 



    Lado outro, mantida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. 



    A seguir, parcialmente, ementas de acórdãos desta Corte versando a respeito da matéria e que respaldam essa solução: (…)



    Por fim, a Corte de origem reconheceu que ‘são inviáveis tanto a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos, como o sursis, dado que o crime foi praticado com violência e executado de maneira que revela a distorção da personalidade do agente criminoso’ (e-STJ, fl. 326). 



    Como cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que ‘para a concessão da suspensão condicional do processo é necessário, além do preenchimento dos requisitos objetivos, o atendimento às exigências de ordem subjetiva, dispostas no artigo 77 do Código Penal, referentes à adequação da medida em face da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como dos motivos e circunstâncias do delito’ (AgRg no HC n. 404.028/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 17/08/2017). 



    De fato, mesmo que a pena seja definida em patamar não superior a 2 anos de reclusão, tratando-se, ainda, de réu primário, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias não autorizam a concessão do benefício, nos moldes do art. 77, II, do CP. Para afastar tal conclusão, demais disso, seria necessário revolver o contexto fático dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 



    Ante o exposto, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de estabelecer a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, ficando mantido o regime prisional semiaberto, bem como o óbice à suspensão condicional da pena” (e-doc. 4). 



    15. Não há constrangimento ilegal comprovado no processo em análise. A exasperação da pena-base em um ano, pelos elementos trazidos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso, não havendo de se cogitar de erro material na espécie. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    2. A imposição do regime inicial de cumprimento de pena não se condiciona somente ao quantum da sanção cominada, mas também à reincidência delitiva, conforme expressa remissão do art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. Precedentes.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 117.357, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2013).



    16. Embora a pena de um ano e oito meses de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime previsto nos incs. I e II do § 1º do art. 129 do Código Penal permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, a verificação de circunstâncias judiciais desfavoráveis conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. PENA -BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    4. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Red. p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    5. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. A ‘fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito’ (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes’ (HC 158.659-ED, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.440-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos arts. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção. Regime inicial semiaberto. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Consequências do crime. Agravo não provido” (HC n. 202.526-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.947-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021). 



    17. O regime inicial fechado não foi definido com fundamento apenas na natureza ou na gravidade do delito, mas pelas circunstâncias específicas do caso, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, na espécie, não atenderia à finalidade da pena.



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora